Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710653-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE AGRAVADO: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA D E C I S Ã O A parte agravada, ao ID 38714798, informa ter sido ajuizada a Ação Rescisória n° 0727108-25.2022.8.07.0000, na qual foi concedida tutela de urgência para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença no qual se originou a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento. Com efeito, o sobrestamento dos autos principais em razão do ajuizamento a Ação Rescisória acarreta a necessidade de suspensão dos recursos pendentes, porquanto se trata de prejudicial externa, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil. A suspensão dos recursos é devida porquanto estes se tratam de mero prolongamento da jurisdição na execução, devendo-se aguardar o julgamento da outra causa, em atenção à Segurança Jurídica. Assim, retire-se o feito de pauta e mantenha sua suspensão até o final da prejudicialidade externa. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator